Tribunal: TJBA
Processo: 0310738-83.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310738-83.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Ilzete Rigaud de Jesus Costa

Advogado(s)
:
OSVALDO SILVA LEAO NETO

APELADO: Isabela Padua Rigaud

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS COMPLEMENTARES
AVOENGOS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EFICÁCIA ATÉ A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS
EX NUNC
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTANDA MENOR À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MATÉRIA PRÓPRIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Apelo versa acerca de

impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação de Alimentos, e rejeitada pelo Juízo Primevo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A sentença de improcedência da ação de alimentos não tem o condão de desconstituir retroativamente os alimentos provisórios fixados,
produzindo efeitos
ex nunc
. Logo, subsiste o título executivo judicial quanto ao período em que vigoraram os alimentos provisórios. Sentença sem efeito retroativo quanto a verba alimentar.

2. O prazo prescricional de 2 anos para cobrança de prestações alimentares somente começa a fluir a partir da maioridade quando o alimentando era menor à época da constituição da dívida.

3. Os comprovantes de depósito referentes a pagamentos realizados pelo genitor, em obrigação alimentar principal e distinta, não servem para comprovar o adimplemento dos
alimentos complementares avoengos
fixados em 5% sobre os vencimentos da avó paterna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impossibilidade de adimplir a obrigação alimentar é matéria típica de ação de conhecimento, sendo certo que os alimentos complementares já se encontram suspensos, subsistindo apenas a obrigação pretérita, objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. 6. A alegação de impossibilidade de pagamento do débito alimentar não obsta a cobrança de valores já devidos e constituídos, mormente por se tratar de matéria própria de ação de conhecimento, nos termos do art. 917 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 206, §2º do Código Civil; art. 917 do CPC;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000210668562001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021.

TJ-RS - AI: 51862700820218217000 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 10/03/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022.

TJ-SP - AI: 22988905820208260000 SP 2298890-58.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação n.º 0310738-83.2018.8.05.0080, onde figuram, como apelante
, Ilzete Rigaud de Jesus Costa
, e, como apelada,
Isabela Pádua Rigaud
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença guerreada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04